Tribunal: TJMT
Processo: 1012111-97.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012111-97.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DALVINO CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 017.796.041-81 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1012111-97.2017.8.11.0041

Apelação no 1012111-97.2017.8.11.0041

Apelante
: DALVINO CAMPOS DOS SANTOS

Apelado
: TELEFONICA BRASIL S.A.

6a Vara Cível de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–
AUSÊNCIA DE PROVA DA COBRANÇA INDEVIDA – ÔNUS DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, CPC
- AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373,I, do CPC/2015).

Ausente o dever de indenizar quando não demonstrada cobrança indevida ou inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1012111-97.2017.8.11.0041

Apelação no 1012111-97.2017.8.11.0041

Apelante
: DALVINO CAMPOS DOS SANTOS

Apelado
: TELEFONICA BRASIL S.A.

6a Vara Cível de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
DALVINO CAMPOS DOS SANTOS.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização Por Danos Morais, proposta por
DALVINO CAMPOS DOS SANTOS
em desfavor de
TELEFONICA BRASIL S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da causa,
mas
manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

Apelação
(Id 89829485): Defende a ilegalidade da negativação de seu nome, porquanto afirma que a requerida não trouxe aos autos documento que comprove a relação jurídica entre as partes. Alega que as telas sistêmicas não possuem o condão de comprovar a contratação dos serviços pelo apelante, visto que tratam-se de prova unilateral. Sustenta a ocorrência de danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação, a fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Apelação no 1012111-97.2017.8.11.0041

Apelante
: DALVINO CAMPOS DOS SANTOS

Apelado
: TELEFONICA BRASIL S.A.

6a Vara Cível de Cuiabá

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
DALVINO CAMPOS DOS SANTOS.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização Por Danos Morais, proposta por
DALVINO CAMPOS DOS SANTOS
em desfavor de
TELEFONICA BRASIL S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da causa,
mas
manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

A controvérsia está em
saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar procedente a ação para
condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, em razão da inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Pois bem. Em que pese o caso tratar de relação de consumo e ser cabível a inversão do ônus da prova, verifica-se que o autor alega na petição inicial que, ao tentar realizar uma compra no comércio local, foi surpreendido com a negativação de seu nome pela ré.

No entanto, como restou demonstrado pela r. sentença, o requerente não juntou aos autos qualquer documento comprobatório de que sofreu cobrança irregular ou a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, porquanto não apresentou extrato da suposta negativação.

O requerente sequer trouxe aos autor o valor da suposta cobrança realizada pela ré.

Dessa forma, sabe-se que
compete ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso, o autor não demonstrou que teria sofrido cobrança indevida pela ré,
ônus este que lhe competia.

Ademais, sabe-se que embora a cobrança indevida possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO / CAB CUIABÁ - COBRANÇA EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO SUPERADA PELA PRECLUSÃO - LEGALIDADE DA COBRANÇA – ÔNUS DA PROVA DA RÉ - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E DE CORTE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO - DESCABIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – MERO ABORRECIMENTO DIÁRIO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexiste cerceamento de defesa se a parte interessada desiste expressamente da produção de prova requerida anteriormente.2. A Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a fim de justificar a emissão de fatura em consumo muito superior àquele usualmente registrado na unidade consumidora da Apelada.3. A indenização por dano moral, que encontra respaldo no art. 5o, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário. 4
. A simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar no corte do serviço de abastecimento ou na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes; a simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora.
(TJMT - SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO – COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.“
A cobrança indevida sem que ocorra a negativação do nome da autora ou a suspensão no fornecimento de energia elétrica não é capaz de ocasionar dano moral indenizável
(TJMT. Ap 96446/2014).” (Ap 27334/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 27/09/2018). (TJMT - NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)

Com estas considerações, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021